Tribunal: STF
Processo: RE 86590
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-15
Data de publicação: 1975-12-15

Ementa:
- Inelegibilidade prevista no art. 1º  I, n, da Lei Complementar n. 5/70. 
É válido, por não ser inconstitucional, ainda que em parte, aquele preceito.
Exegese dos arts. 151, II e IV, e 149, § 2º c, da Constituição. 
II. Recurso extraordinário provido. Votos vencidos.